Tribunal: TJDFT
Processo: 0758811-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0758811-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAMIRIS VENTURELLA, CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, THAMIRIS VENTURELLA DECISÃO ID 36137309. Concedo a derradeira oportunidade para que a autora cumpra o despacho de ID 35843592 e, no prazo de 48 horas: (i) junte ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 9 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito